Tribunal: STF
Processo: Rcl 56507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orlando Dalmaso Ferreira e Lucilda Ferreira em face de decisões proferidas pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia (Autos nº 0000061-56.2006.811.0101) e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Autos nº 1021835-15.2021.811.0000). A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 961 da repercussão geral.



    2. De início, anoto que a ausência de juntada de procuração da reclamante Lucilda outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem, e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.  



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo (i) atribuir valor à causa e (ii) regularizar a representação processual, juntando procuração/substabelecimento que outorgue poderes para atuar no presente feito e para representar ambos os reclamantes, tendo em vista que o substabelecimento juntado é específico para representar o reclamante Orlando Dalmaso Ferreira em primeiro e segundo grau.  



    Publique-se.   



          Brasília, 19 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator